Tribunal: TJBA
Processo: 8007814-26.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007814-26.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELIVAN OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DELMIRO BAQUEIRO BAQUEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO QUE JULGOU DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. DESACOLHIMENTO.
DECISÃO COLEGIADA ENTENDENDO QUE A DEFESA PRETENDIA REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, O QUE REFOGE AO ÂMBITO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO DE QUE O EMBARGANTE REQUER A OITIVA DE CINCO TESTEMUNHAS QUE JÁ ERAM CONHECIDAS À ÉPOCA DA AÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA A SER PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO (ART. 62
1
, III, DO CPP).

O PEDIDO RECURSAL FOI DEVIDAMENTE APRECIADO.
INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA.
INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elivan Oliveira Silva
, em face de decisão que
julgou conhecida e desprovida a apelação de nº 8007814-26.2024.8.05.0274,
que pretendia a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de justificação
para oitiva de cinco testemunhas, com a finalidade de instruir revisão criminal.

2. Alegação de omissão
no acórdão guerreado. Argumento de que a decisão colegiada
deixou de considerar a inconsistência no depoimento da testemunha
Valdeir da Rocha Silva,
que omitiu seu histórico criminal
. Alegação de
que o
r.
acórdão
foi omisso quanto à análise das testemunhas, deixando de mencionar se os seus depoimentos seriam suficientes para absolver o apenado.

3. Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e não de substituição do julgado, não sendo meio hábil para o reexame da causa com interpretação diversa da questão jurídica já apreciada.

4.
O
acórdão
transcreveu a pretensão da defesa em relação ao que seria provado por cada testemunha,
argumentando
que
a ação de justificação não se presta a reabrir a instrução processual, arrolando testemunhas que
já eram conhecidas de defesa e
poderiam ter sido
intimadas
a depor na instrução
da ação penal.
Entendeu-se que não havia prova nova a ser produzida, estando ausente o pressuposto da ação de justificação.

5.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª

Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, manifestando-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

6. Assim, não configurados os vícios previstos na norma de regência, os aclaratórios que apenas expressam insatisfação com o resultado da decisão não devem ser acolhidos.

7
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8007814-26.2024.8.05.0274

N
A

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 8007814-26.2024.8.05.0274
, opostos por
ELIVAN OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15